Tribunal: TJMT
Processo: 0010307-35.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010307-35.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE ALANCASTER FAGUNDES CORONADO - CPF: 053.274.112-90 (APELANTE), RONIERIS CAVALCANTE DE MORAIS - CPF: 004.071.092-00 (ADVOGADO), GABRIELLY PAREDES DE OLIVEIRA - CPF: 062.505.191-22 (VÍTIMA), IEFERSON RODRIGUES DE PAULA - CPF: 675.674.872-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010307-35.2018.8.11.0055

APELANTE: HENRIQUE ALANCASTER FAGUNDES CORONADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente denúncia pela prática do crime de estupro de vulnerável, com base em elementos colhidos durante a fase investigativa, corroborados por prova pericial e testemunhal colhida em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de oitiva da vítima em juízo configura nulidade processual; (ii) saber se a condenação do recorrente deve ser mantida, ante a alegada insuficiência de provas e o pedido de desclassificação para importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da oitiva da vítima em juízo não configura nulidade absoluta, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à defesa (art. 563 do CPP), o que não se verificou nos autos.

4. A materialidade foi comprovada por exame pericial que atestou lesões recentes na vítima, e a autoria foi confirmada por testemunho judicial, prestado sob contraditório, em consonância com os elementos da fase investigativa.

5. O pleito de desclassificação para o delito de importunação sexual é incabível, dado que o ato praticado caracteriza estupro de vulnerável, independentemente do consentimento da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A ausência de oitiva da vítima em juízo não acarreta nulidade do processo ou da sentença condenatória, quando ausente demonstração de prejuízo à defesa e quando a condenação se baseia em outros elementos de prova produzidos sob contraditório. 2. A prática conjunção carnal com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo incabível a desclassificação para importunação sexual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 155, 366, 563; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 855.769/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/11/2023; STJ, Tema Repetitivo no 1121.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010307-35.2018.8.11.0055

APELANTE: HENRIQUE ALANCASTER FAGUNDES CORONADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por HENRIQUE ALANCASTER FAGUNDES CORONADO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, CP], apenando-o com 8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença, em razão de a vítima não ter sido ouvida em juízo. No mérito, sustenta que não há provas bastantes da autoria, razão pela qual almeja a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para que seja absolvido. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito de importunação sexual.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opina pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010307-35.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada pela defesa demanda análise aprofundada do arcabouço probatório, razão pela qual será analisada conjuntamente com o mérito.

HENRIQUE foi denunciado pelo Ministério Público, acusado de ter praticado o seguinte fato típico:

“Consta dos autos que, em 10/04/2018, em uma área próxima ao Bosque Municipal, em Tangará da Serra, o denunciado HENRIQUE ALANCASTER FAGUNDES CORONADO, com consciência e vontade, praticou conjunção carnal com a vítima GABRIELLY PAREDES DE OLIVEIRA, de apenas 12 (doze) anos de idade”.

O boletim de ocorrência foi registrado em 11/04/2018 pela mãe da vítima, MARIA CRISTINA PAREDES DE OLIVEIRA INSFRAN.

A menor, acompanhada de sua genitora, prestou as seguintes declarações ao Delegado de Polícia:

“Que estuda na Escola Manoel Pinheiro, onde cursa o sétimo ano; que tem uma amiga de nome MARLLA, que estuda no mesmo colégio, no mesmo período, porém no nono ano; que ontem MARLLA disse à declarante que voltaria à escola à tarde, para fazer reforço, e convidou a declarante para ir também, para fazer companhia a ela; que o reforço seria das 13h às 15h; que a declarante saiu de casa às 13h e disse para sua mãe que ia para o CRAS, porém foi para o colégio; chegando lá, encontrou MARLLA, mas esta lhe disse que ‘não ia ter o reforço mais’; todavia, ambas ficaram na quadra da escola conversando até após o recreio, que acontece às 15h; que um pouco depois das 15h, ambas foram até a casa de MARLLA; de acordo com a declarante, MARLLA reside com os avós, o pai e os irmãos; que ficaram lá até às 17h, horário que MARLLA teria que buscar uma prima, de uns cinco anos de idade, na Escola Manoel Marinheiro; que quando foram buscar a priminha de MARLLA passaram por uma rua, atrás do lava-jato; quando voltaram da escola, passaram em frente o lava-jato; que MARLLA conhecia o menino que trabalhava no lava-jato e disse para a declarante ficar na calçada com sua prima esperando-a, que ia conversar com o menino; a declarante diz que tinha visto o menino uma vez, ocasião em que havia passando em frente o lava-jato, mas não o conhecia; que MARLLA veio com o menino até a calçada onde a declarante esperava; que MARLLA havia dito para o menino que a declarante queria ficar com ele, todavia, a declarante diz que não é verdade, que não disse nada disso a ela; quando MARLLA e o menino se aproximaram da declarante, segundo esta, o menino pegou na mão dela e disse que ia levá-la para trás, onde tinha um matinho; que MARLLA disse que ia embora com a prima; conforme a declarante, ela disse para a amiga que ia junto, mas MARLLA mandou que ela ficasse ali; que MARLLA saiu e ela acompanhou o menino de livre e espontânea vontade até o matinho, todavia diz: ‘mas eu não sabia ainda o que ia acontecer’; chegando no mato, o menino mandou que ela tirasse a roupa; que ‘não queria’, daí ele mesmo baixou a calça dela; em seguida, ele tirou o próprio shorts, daí se beijaram e ele começou a tocá-la; a declarante disse ao menino que não queria fazer nada, mas mesmo assim, ele desrespeitando a vontade dela, fez sexo anal com ela; a declarante diz que só queria beijar, mas não queria fazer sexo e o menino disse a ela que ‘só queria fazer isso’; ele a mandou virar de costas para ele e se abaixar; que virou de costas, mas não se abaixou; que o menino fez sexo anal com ela; que após ele fazer a penetração, a declarante diz que pediu para ele parar e ele parou; que já estava escuro; a declarante e o menino vestiram a roupa e saíram do matinho; que dali ele foi embora sozinho e ela ficou ali; que pensou um pouco e ficou com medo de voltar para casa, porque sua mãe iria lhe bater; que não encontrou ninguém que pudesse lhe emprestar um telefone para ligar para sua mãe; que se dirigiu ao endereço de MARLLA e a encontrou na esquina; que chegou chorando, daí MARLLA a levou até a casa dela, onde a declarante tomou banho e jantou; que o avô de MARLLA não sabia nada do que tinha acontecido e se oferecer para ligar para a mãe da declarante, no entanto, ela disse que não sabia o número da mãe ‘decór’, assim, dormiu lá e hoje cedo foi para a escola, onde sua mãe já estava lhe aguardando; que ficou com medo e foi para a frente de um hotel, que fica ao lado da escola; que a Coordenadora foi lá buscá-la para levá-la até sua mãe; que contou o que tinha acontecido e depois foi até a delegacia com sua mãe, para noticiar o fato ocorrido; perguntei para a declarante como é o nome do menino, vez que ela não disse em nenhum momento, e ela respondeu que não sabe; perguntei se o menino a forçou a fazer sexo, ela respondeu que não; ‘então você fez por vontade própria?’; ‘é... porque ele disse que não ia deixar eu sair de lá se eu não fizesse’; ‘então você não queria fazer, fez só para sair do matinho?’; balançou a cabeça, afirmativamente; ‘você ficou com medo dele?’; ‘não’; ‘ele usou preservativo?’; ‘não’; perguntei se o menino havia ejaculado, ela disse que não; ‘você sabe o que é ejacular?’; riu discretamente e balançou a cabeça negativamente; ‘você sabe o que é gozar?’; ‘mais ou menos’; ‘o que você sabe?’; ‘não sei explicar para a senhora’; ‘você já tinha ficado com algum outro garoto?’; ‘não’; ‘você contou para a MARLLA o que aconteceu?’; ‘contei’; que MARLLA só lhe disse para ficar na casa dela até o dia amanhecer; em relação ao guri, diz que MARLLA ‘só perguntou como foi’; quais são as características do menino? ‘moreno, cabelo liso, baixo e olho claro’; que idade mais ou menos ele tem?’ ele falou pra mim, lá no mato, que tinha 20’; ‘você falou sua idade pra ele?’; ‘falei’; ‘que idade você falou?’; ‘12’”.

Submetida a exame de corpo de delito em 11/04/2018, às 15h35, o Perito constatou
“lesão himenal e anal recente”
, acrescentando que GABRIELLY
“não apresentava sinais de violência física ou lesões corporais”
. Por fim, noticiou que foi colhido material
“para pesquisa de espermatozoide, PSA e DST]
” [ID. 265994364, ág. 35].

A genitora, MARIA CRISTINA, narrou:

“Que ontem, às 13h, GABRIELLY saiu de casa dizendo que ia para o CRAS; que por volta das 16h, uma professora de GABRIELLY, da escola Manoel Pinheiro, ligou para a declarante e falou que tinha visto a GABRIELLY com a MARLLA na escola; que GABRIELLY estava com a camiseta do CRAS e disse a ela que ia avisar a declarante que a tinha visto; que ficou esperando GABRIELLY voltar para casa e nada da menina aparecer; que escureceu, foi para a igreja e quando voltou para casa GABRIELLY ainda não havia aparecido; que já estava muito angustiada e, por volta das 23h, foi até o CISC, onde registrou o B.O. n. 2018.116733; que foi conseguir dormir já de madrugada e hoje bem cedo foi até a escola onde GABRIELLY estuda; que viu GABRIELLY chegando na companhia de MARLLA; que MARLLA disse que, no dia anterior, GABRIELLY tinha chegando na casa dela, chorando, já no fim da tarde, contando que o menino do lava-jato havia estuprado ela; depois, quando MARLLA já não estava mais presente, GABRIELLY disse para a declarante que MARLLA que tinha deixado ela no lava-jato”.

MARLLA VITÓRIA PAULINA DA SILVA, à época com 14 [quatorze] anos de idade, foi auscultada em 17/04/2018 pela autoridade policial, acompanhada de seu genitor:

“Que é amiga de GABRIELLY e estudam no mesmo colégio, no período matutino; que no dia 10/04 combinaram de voltar à escola, no período da tarde, para conversarem; que mentiu para a vó que ia para o reforço às 13h e foi para o colégio, onde se encontrou com GABRIELLY; que ambas ficaram na quadra esportiva conversando até 15h; que às 15h viu que tinha batido o sinal do recreio e falou para GABRIELLY que tinha que ir embora, porque tinha combinado com a avó de voltar pra casa nesse horário; que GABRIELLY acompanhou a declarante até sua residência; que às 17h a declarante saiu de casa para ir buscar uma prima, de 6 anos de idade, na escola Manoel Marinheiro e GABRIELLY foi junto; que assim que a prima da declarante saiu da escola, ‘GABRIELLY saiu com ela correndo, na frente da declarante’; que a declarante veio mais atrás; que GABRIELLY parou em frente ao lava-jato do bosque e falou para a declarante chamar o HENRIQUE; de acordo com a declarante, ela não conhecia HENRIQUE; que a GABRIELLY disse que havia conhecido ele uns dias antes; que a declarante não quis ir chamá-lo e GABRIELLY então pediu para outro menino que trabalha no lava-jato ir chamar o HENRIQUE; quando o HENRIQUE apareceu, a declarante diz que pegou a prima e foi embora; que à noite, por volta das 20h, GABRIELLY apareceu na casa da declarante chorando, dizendo que o HENRIQUE a havia estuprado, pedindo para ajudá-la; a declarante diz que estava indo tomara banho e como em sua casa tem dois banheiros, mandou que GABRIELLY também fosse; ‘após o banho a gente foi conversar e ela me contou tudo’; ‘o que ela te contou?’; ‘ela falou que ele levou ela pro mato que tem do lado do lava-jato; contou que nesse mato tinha um colchão; que ela falou que queria ir embora, mas ele segurou o braço dela, tirou a roupa dela e deitou ela no colchão; daí ela me disse que ele abusou dela; ela disse que depois ele olhou no celular e já eram 18h; ela disse pra ele que ela não podia ir pra casa, porque ela tava com medo da mãe dela, porque ela me disse que a mãe bate nela e que ela já foi até para a Casa da Criança por causa da mãe dela; daí ela tava acompanhando ele até a casa dele; segundo ela, ele mora em uma quitinete; dai diz ela que ele sumiu de bicicleta na frente e ela foi andamento sozinha; dai ela viu uma mulher e perguntou qual era o bairro e a mulher falou que era o Bela Vista; daí ela foi andando pra trás, daí ela viu o bosque e foi pra minha casa’; que depois que GABRIELLY lhe contou toda a história narrada, ambas foram jantar e depois foram dormir; ‘sua família não estranhou ela ir dormir na sua casa?’; ‘não, porque ela disse que a mãe tinha deixado ela dormir lá em casa’; ‘ninguém perguntou se ela queria que a levasse embora?’; ‘não, minha avó perguntou o número da mãe dela e ela disse que não sabia o número da mãe dela’; ‘você disse que quando a GABRIELLY parou na frente do lava-jato ela te pediu para chamar o HENRIQUE e você sequer o conhecia. Você disse que ela havia conhecido ele uns dias antes. É verdade?’; ‘sim’; ‘como foi que ela o conheceu?’; a declarante relatou que, uns dias antes, marcaram de se encontrar na escola à tarde; que ficaram conversando na quadra da escola, mas mandaram elas irem embora; que foram para o bosque, mas foram informadas que só podiam entrar sozinhas se tivessem acima de 15 anos de idade; assim, foram andando e passaram em frente ao lava-jato; que tinha ‘uns cinco guris’ na frente do lava-jato; que GABRIELLY pediu para a declarante chamar um guri que estava de boné marrom (que era o HENRIQUE) e ela não quis chamar; que GABRIELLY chamou ele, mas naquele dia nem sabia o nome dele; que o chamou dizendo: ‘vem aqui, guri do boné marrom’; que HENRIQUE veio e ela falou que queria namorar com ele; que ele perguntou a idade dela e ela falou ‘12’; que ele ficou quieto, depois ele voltou a trabalhar e elas foram embora; que a declarante foi para casa e GABRIELLY ficou na escola, porque, segundo a declarante, ‘GABRIELLY mentia para a mãe dela que ia para o CRAS, então ela tinha que ficar na escola até quatro e meia’; que depois disso, GABRIELLY falou para a declarante na escola que ‘estava namorando esse guri’; ‘mas a única vez que ela falou que tinha feito sexo com ele foi esse dia que ela falou que foi estuprada?’; ‘sim’; ‘ela contou para você se ele forçou ela a fazer sexo?’; ‘ela falou que ela foi forçada; ela disse pra mim que o guri disse que não queria nada com ela, só queria sexo; daí ela falou pro guri que queria, mas depois ela não quis e ele puxou ela e forçou. Foi só isso que ela me disse’”.

HENRIQUE, com 20 [vinte] anos de idade na data do fato, foi interrogado em 17/04/2018:

“’Você manteve relação sexual com GABRIELLY PAREDES?’; ‘não’; ‘você a conhece?’; ‘não’; você conhece a MARLLA? ‘não; ‘você teve relação sexual com alguma adolescente na semana passada?’; ‘não’; ‘você tem certeza que quer manter essa linha, negando?’; ‘estão me acusando de uma coisa que eu não fiz’; ‘a GABRIELLY disse que esteve no lava-jato e que você a levou a um mato próximo e fez sexo com ela’; ‘ela fez exame?’; ‘sim’; ‘acusou alguma coisa?’; ‘sim’; ‘então vai ter que fazer em mim’; expliquei que não era assim que funcionava e que o exame havia sido feito em GABRIELLY; ele disse: ‘ela foi no lava-jato com duas amigas dela; eu tava lavando carro, chegou a amiga dela e falou que ela queria transar comigo; eu falei: ‘como é que esse menina quer transar comigo se eu nem conheço essa menina?’; daí eu falei pra amiga dela chamar ela e perguntei a idade dela, ela falou 12, daí eu perguntou se ela era virgem ou não e ela falou que não era mais virgem; tem mais, ela queria que eu levasse ela pra minha casa ainda; daí nós ficamos conversando sentados no banquinho, já era umas 18h; daí eu levantei e ela agarrou no meu pescoço, daí eu segurei no braço dela e soltei ela do meu pescoço; daí ela falou que se eu não levasse ela pra casa ela ia contar pra mãe dela que eu tava com ela e ia me denunciar; queria que eu ajudasse ela porque a mãe dela ia bater nela, eu falei pra ela que ela só tinha 12 anos, como que eu ia levar ela pra minha casa?’; ‘que dia foi isso?’; ‘se não me engano foi na segunda ou terça’; ‘dia 9 ou 10?’; ‘nessa faixa aí’; ‘você foi com ela pro mato?’; ‘nós ficou sentado em um banco embaixo de uns pés de árvore e atrás tem uns matos lá’; ‘tem colchão nesse mato?’; ‘não’; ‘essa amiga da GABRIELLY que você mencionou é a MARLLA?’; ‘não conheço essas gurias; se não me engano, quando eu cheguei aqui tava saindo uma guria e era ela que tava junto’; (faço constar que MARLLA estava saindo da delegacia no horário que o interrogando chegou); ‘a GABRIELLY falou a idade pra você?’; ‘uhum’; ‘falou o nome também?’; ‘o nome ela falou, mas eu não ‘alembro’ o nome dela’; ‘esse dia que você ficou conversando com ela no banco, semana passada, foi a primeira vez que a viu?’; ‘foi a segunda, ela já tinha aparecido lá outra vez e eu sempre saindo fora dela’; ‘ela foi com quem da outra vez lá?’; ‘essa outra vez foi ela e outra amiga’; ‘a que você viu saindo daqui?’; ‘isso’; ‘ela foi fazer o que lá?’; ‘foi atrás de mim, ué; tô no meu serviço, ela foi lá querendo ficar comigo’; ‘mas você ficou com ela?’; ‘fiquei de beijo com a menina, ué; transar eu não transei não, menina de 12 anos, eu não sou louco; fiquei com ela porque ela me pediu um beijo pra ir embora e mesmo assim ela não queria ir embora’; ‘as duas vezes que ela foi lá você a beijou?’; ‘só a segunda’; ‘você tem certeza que não transou com ela?’; ‘tenho’. Disse o interrogando que tem que fazer exame nele, porque ‘já procurou seus direitos e não é só ela que tem que fazer’; também faço constar que o interrogando compareceu usando ‘boné marrom’”.

A denúncia foi recebida em 05/10/2018.

HENRIQUE não foi encontrado no endereço que informou para ser citado. Foi expedida carta precatória para a Comarca de Buritis/RO, mas ele também não foi localizado naquele município,

Em 08/10/2020, foi requerida a citação editalícia, o que foi deferido pelo juízo singular em 16/12/2020.

Decorrido o prazo do edital sem manifestação, em 12/02/2021 o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional [art. 366, CPP], o que foi acolhido em 01/06/2021.

Em 22/09/2023, HENRIQUE compareceu nos autos, assistido pela Defensoria Pública, e apresentou resposta à acusação. Informou seu endereço residencial em Ji-Paraná/RO, assim como seu telefone celular para contato [ID. 265994375].

GABRIELLY não foi localizada para ser ouvida em juízo.

Na instrução processual, MARLLA reafirmou as declarações prestadas na fase investigativa, narrando que
“nesse dia ela tinha ido comigo buscar minha prima. na escola. Aí a gente passou por lá, ela foi com o HENRIQUE, falar com ele lá, e eu tive que vir para casa. Aí eu vim direto para a minha casa. Aí quando foi à noite, umas sete e meia, oito horas da noite, ela chegou em casa, pedindo para dormir lá, disse que não podia voltar para casa, senão a mãe ia bater nela e disse que tinha sido estuprada. Aí acabei deixando ela ficar lá, só que a minha família não sabia o que tinha acontecido. Ela falou para a minha família, no caso, que a mãe dela tinha deixada ela ficar ali. Aí no outro dia de manhã ela foi embora cedo”
.

Esclareceu que havia visto HENRIQUE uma única vez, não sabendo dizer quantas vezes a vítima já havia se encontrado com ele.

“MP: E ela chegou lá nervosa, ela chegou alterada?

T: Não, ela chegou normal.

MP: Lá na polícia, na época do fato, você foi ouvida pouco tempo depois, você disse que à noite, por volta das vinte horas, GABRIELLY apareceu na casa da declarante chorando, dizendo que o Henrique tinha estuprado ela e pedindo ajuda.

V: Não, no dia ela chegou normal.

MP: Tá. E ela narrou que aconteceu o quê? Que que ela contou para você?

T: Ela contou que ‘eles tinha’ ido para um mato que tem ali perto e tinham ficado num colchão, que tinha no meio do mato.

MP: Para um mato?

T: Isso, que tem do lado do lava-jato.

MP: Certo. E daí, ela disse teria feito essa esses fatos consensualmente, ou seja, ela quis fazer, mas só era muito nova para isso, ou ele teria realmente forçado ela?

T: Segundo ela, ela quis. Na época ela falou que ela quis. Por isso que quando chegou de estupro mesmo, eu fiquei surpresa, porque na época, no dia que ela chegou, ela falou que ela quis, primeiro... Aí depois, quando foi mais tarde que ela foi falar que ela tinha sido estuprada.

MP: Tá. Porque, ó, vou ler o que você disse lá na polícia, tá? Você foi ouvida dia 17 de abril. O fato aconteceu no dia 10 de abril, ou seja, você foi ouvida uma semana só depois do que aconteceu, né? E você disse o seguinte “que ela falou que ele levou ela pro mato que tem do lado do Lava-jato. Tinha um colchão que ela falou que queria ir embora, mas ele segurou o braço dela, tirou a roupa dela e deitou ela no chão. Daí me disse que ele abusou dela’. Quando você deu a declaração, você já falou que ela teria sido forçada. Isso é com base então nessa segunda versão da GABRIELLY?

T: Sim. Ela primeiro no primeiro ela tinha falado que ela queria, aí depois quando foi mais tarde da noite que ela falou que ela tinha sido estrupada. Aí ela falou esses detalhes.

MP: Isso já no primeiro dia, que ela tava lá na sua casa?

T: Sim.

MP: Ou ela mudou diversão para você dias depois?

T: Não, foi no mesmo dia, tipo, ela chegou oito horas da noite, mas ela foi falar que ela tinha sido estuprada eram mais ou menos umas duas da manhã.

MP: E teve uma história que depois disso eles estavam indo pra casa dele, mas daí ele largou ela e ela acabou indo para a sua casa. Teve um negócio assim?

T: Sim.

MP: Bom, ela fez o exame, né, e realmente acusou lesões tanto na vagina quanto anais recentes, indicando que houve ali uma relação naquele dia. O réu confirma que teve essa conversa, inclusive que você tava ali perto, mas depois ele fala que não foi ele que manteve relação com ela. Em algum momento a GABRIELLY mencionou que ela pudesse ter tido relação com outra pessoa?

T: Não, ela falou que foi com ele. Ela falou que logo depois que eu saí, eles conversaram um pouco. Aí ele levou ela para esse mato.

MP: E no primeiro momento, então, ela disse que queria, mas depois ela acabou falando para você que realmente foi a força?

T: Sim.

MP: E ela deu detalhes assim, se ele segurava ela, se ele ameaçou ela, a força em que, de que forma, assim, ela chegou a dar detalhes ou só falou assim: ‘Ah, ele fez contra a minha vontade’ de forma genérica?

T: Ela falou que ele pegou no braço dela, segurou ela pelo braço, foi tirando short dela a força.

MP: Teve um dia que vocês passaram lá e que ela pediu para falar com ele, mas vocês nem sabiam o nome dele. Ela se referiu a ele como menino de boné marrom. Você lembra disso?

T: Isso, sim.

MP: E ele tinha esse boné marrom, realmente?

T: Sim. Eu só vim saber o nome dele depois do que aconteceu depois do processo, porque tava o nome dele no papel. Mas antes disso eu não sabia o nome dele.

MP: Mas você tem certeza que é esse que é esse rapaz? Que é o que tá aqui?

T: Sim.

MP: Depois então que você descobriu que chamava HENRIQUE?

T: Sim.

MP: E mesmo depois quando vocês foram na polícia e você foi ouvido, aí vocês devem ter conversado, ele sempre mencionava que quem tinha mantido relação com ela, ela sempre mencionava que foi o HENRIQUE, nunca falou de outro outra pessoa?

T: Depois desse dia da polícia, ela acabou mudando de escola. Aí eu não tive mais contato com ela, que a minha família não deixou nem a família dela. A gente cortou contato de vez, então a gente nunca mais falou depois disso.

MP: Mas ela foi na sua casa no dia do fato, né?

T: Sim.

MP: E esse dia que você foi na polícia já era uma semana depois. Quando você foi na polícia, uma semana depois, ela também tava lá?

T: Não.

MP: Então, nesse dia 17 aqui, que era uma semana depois, nesse momento, você já tava sem ter contato com ela?

T: Sim.

MP: Você não conhecia ele, então?

T: Não.

MP: Ou seja, não tinha nenhuma briga com ele também. Não conhecia nem pro bem, nem pro mal. Não tinha nenhuma briga, nenhuma rixa com ele, nada disso.

T: Não, eu só vi ele duas vezes na minha vida.

MP: Pelo que você saiba, ela conhecia ele já ou conheceu ali naquela naqueles dias também?

T: Pelo que ela me falou, ela conheceu ele passando pelo lava-jato também, passando por lá.

MP: Você não sabe de mesma razão que ela teria para inventar isso contra ele, então?

T: Não.

MP: OK. Sem mais perguntas.

Def. Pública: Sem perguntas.”

PEDRO CORDEIRO DA SILVA, avô de MARLLA, limitou-se a dizer que, em uma determinada data, GABRIELLY
“posou na minha casa um dia, eu perguntei se a mãe dela sabia, ela falou que sabia e pronto”
, nada sabendo esclarecer acerca dos fatos apurados na ação penal.

ALESSANDRA FAGUNDES, mãe de HENRIQUE, foi arrolada pela defesa, limitando-se a dizer que seu filho trabalhava como
“lavador”
em Tangará da Serra, e que ouviu dele que
“não fez nada com a vítima”
.

Por derradeiro, HENRIQUE foi interrogado:

“J: [após ler os fatos da denúncia] . Quando o senhor quiser, tá com a palavra do senhor para nos contar, o que aconteceu?

R: Então, doutora, eu conheci essa guria já no lavador, né, que quem arrumou o serviço lá para mim foi o meu pai. A gente chegou lá, já tava essas duas meninas lá já nesse lava-jato, conversinha com os outros rapazes lá, né? Aí essa menina ficou me olhando, ficou me encarando, né? Quando a gente tava lá conversando lá. Aí passados os dias, elas começou ficar indo lá, né, com mais frequência com Lava-jato. E chegou um certo dia que essa menina chegou em mim e falou que queria ficar comigo, de toda maneira. Eu não conhecia, não tinha entendimento de nada... Falei que não ia ficar com ela, porque eu tinha acabado de chegar na cidade, não tava lá para caçar namoro com ninguém. E ela falou que se eu não levasse ela para a minha casa para ficar comigo na minha casa, ela ia lá e me denunciar de estupro.

J: Foi nesse dia que ela falou isso pro senhor, que o senhor tá me relatando?

R: Foi nesse dia.

J: O senhor chegou então a ter relação com ela, ficou com ela?

R: Não, não disso não. Tenho a minha consciência limpa, tranquila, não fiz nada com essa menina, nada, nada, nada.

J: Porque no laudo de exame de corpo de delito que foi feito a época, logo após os fatos, inclusive quando ela foi ouvida, ela tinha relatado somente a prática de sexo anal, mas o laudo deu inclusive, além das lesões na região anal, lesões recentes no hímen. Então, não foi só sexo anal, a conjunção carnal também teria sido consumada nessa oportunidade. Tem ideia do porquê, como aconteceu isso? Porque o relato dela corresponde aqui, em tempo e característica, das lesões identificadas no laudo ao que ela diz ter sofrido de abuso praticado pelo senhor.

R: Então, não me recordo disso, não.

J: O senhor tem certeza que não teve relação sexual com ela?

R: Juro, a consciência é limpa até hoje. Nunca precisei fazer nada com ninguém. Nunca, nunca precisei pegar ninguém a força. Nada, nada, nada.

J: Certo. O senhor já respondeu algum outro processo criminal além desse?

R: Não. Só por desacato mesmo, né? Era de menor também.

MP: Tem perguntas, excelência.

Def. Pública: Sem perguntas, excelência”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge o apelante.

No tocante à preliminar suscitada, registro que o art. 155 do CPP consagra a primazia do contraditório judicial como garantia fundamental do processo penal democrático, vedando que elementos colhidos exclusivamente em sede inquisitorial sejam utilizados como
suporte único
da condenação.

Todavia, tal preceito não impõe a exigência de que a vítima seja, obrigatoriamente, ouvida na instrução processual, bastando que o conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório seja suficiente para a formação do convencimento judicial.

A ausência da oitiva da vítima em juízo não configura nenhuma nulidade, haja vista que a questão se resolve pela avaliação do conjunto probatório.

No caso em tela, verifica-se que a condenação do apelante não se amparou unicamente nos elementos informativos colhidos durante a fase investigativa.

Ao contrário, a autoria delitiva foi devidamente comprovada por meio de provas produzidas em contraditório judicial, em especial, pela robusta prova testemunhal colhida em audiência, quando MARLLA descreveu de forma detalhada as circunstâncias do fato criminoso, corroborando os elementos iniciais da investigação.

Ademais,
foi realizado exame de corpo de delito no dia seguinte ao evento delituoso
, o qual constatou as
lesões recentes no hímen e na região anal da vítima
, servindo como prova pericial idônea e suficiente para a comprovação da materialidade delitiva.

Ressalte-se que a prova pericial, por sua natureza técnica e imparcial, constitui meio de prova autônomo, independente das declarações da vítima, e apto a atestar a ocorrência do crime.

Importa destacar que o direito penal brasileiro não admite nulidades processuais automáticas, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega a suposta irregularidade processual.

No presente caso, não se vislumbra qualquer demonstração, ainda que mínima, de que a ausência da oitiva da vítima em juízo tenha causado cerceamento de defesa ou comprometido o exercício do contraditório.

O devido processo legal, enquanto cláusula pétrea constitucional (art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal), pressupõe a observância dos direitos e garantias processuais, mas também não pode ser interpretado de forma a ensejar a anulação de atos processuais válidos sem a efetiva demonstração de prejuízo. O processo penal moderno repele o formalismo exacerbado e busca a realização da verdade real, respeitados os direitos fundamentais das partes.

Outrossim, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a ausência de oitiva da vítima em juízo não implica, por si só, nulidade do processo ou da sentença condenatória, mormente quando a condenação se baseia em outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, como no caso em exame. Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. LEI 13.431/2017. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ATO PELA DEFESA. PRECLUSÃO
. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Evidenciado que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, é inviável alterar este enquadramento fático nesta célere via do writ, por exigir prova pré-constituída. 3. Hipótese na qual as instâncias ordinárias foram cautelosas na análise das provas, não se restringindo à palavra da vítima, embora ela tenha recebido especial tratamento, como, de fato, deve ser, sobretudo nos crimes sexuais. Precedentes. 4. As disposições contidas na Recomendação n. 33, de 23/11/2010, do CNJ e, posteriormente, na Lei n. 13.431/2017, visam à maior proteção da criança e do adolescente, garantindo que sua ouvida ocorra apenas uma vez, a fim de se evitar sua revitimização, ainda que haja mitigação do direito ao contraditório e à ampla defesa pelo acusado. 5.
Tendo o órgão ministerial desistido da ouvida da ofendida em juízo, "a defesa - que não especificou tal prova em sua resposta à acusação - foi intimada quanto à homologação e permaneceu silente, inclusive ao final da instrução e em suas alegações derradeiras, de modo a se operar o fenômeno da preclusão
". 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 855.769/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023].

Importa consignar, ainda, que a defesa teve ampla oportunidade de produzir prova em juízo, permitindo-se-lhe, inclusive, requerer a oitiva da vítima. Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de que tenha se insurgido tempestivamente contra eventual dificuldade na localização ou intimação dela.

Conclui-se, portanto, que a ausência da oitiva da vítima em juízo não comprometeu a higidez do processo, tampouco violou o contraditório ou a ampla defesa, porquanto a sentença condenatória lastreou-se em conjunto probatório harmônico e suficiente, formado por provas testemunhais colhidas em juízo e por prova pericial técnica.

Assim, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, não se vislumbra nulidade a ser sanada, pois inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa, restando preservada a validade dos atos processuais praticados.

Diante do exposto,
afasto a preliminar de nulidade processual suscitada pela defesa
.

Por estes mesmos fundamentos, claramente se conclui que a autoria do crime de estupro de vulnerável ficou suficientemente provada, sendo descabida a pretensão defensiva absolutória com base no princípio
in dubio pro reo.

No tocante ao pleito subsidiário, de desclassificação para importunação sexual [art. 215-A, CP], trata-se de matéria julgada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repercussão geral [Tema Repetitivo no 1121], sobre a qual foi fixada a seguinte tese,
verbis
:

“Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”
[Julgado em 08/06/2022, publicado em 01/07/2022].

No caso dos autos, GABRIELLY tinha apenas 12 [doze] anos de idade à época e
a relação sexual foi consumada, como comprovado pelo laudo pericial
, de modo que é descabida a pretensão desclassificatória.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
HENRIQUE ALANCASTER FAGUNDES CORONADO ,
rejeito a preliminar suscitada
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025